Tribunal: TJDFT
Processo: 0744400-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744400-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE LIMA, KARENI DE ALBUQUERQUE LIMA, NERYANGELA ALBUQUERQUE LIMA SAMOORI, DEVETH LIMA FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIO JORGE FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 250092358 dos autos originários). Hapvida Assistência Médica Ltda. alega que o valor executado é descabido e evidencia uma tentativa de enriquecimento por meio da execução de astreintes. Sustenta que a multa cominatória não pode ultrapassar o valor da obrigação principal conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende a possibilidade de redução das astreintes para evitar enriquecimento ilícito e manter a proporcionalidade com o valor da obrigação principal. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a incidência de juros ou correção monetária sobre as astreintes é indevida porquanto essa verba tem como finalidade coibir o devedor a cumprir a obrigação e pode ser reduzida ou majorada a qualquer tempo. Ressalta que houve acréscimo ilegal nos valores executados pois a natureza jurídica executiva das astreintes impede a sua caracterização como indenização. Destaca que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais não pode recair sobre a soma do valor dos procedimentos e do montante indenizatório porquanto a obrigação de fazer não tem conteúdo patrimonial imediato. Explica que os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento devem incidir apenas sobre a condenação auferível, referente ao valor a título de danos, e não sobre a obrigação de fazer a ela imposta. Afirma que as astreintes não se confundem com o proveito econômico da demanda, de modo que não integram a base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. Hapvida Assistência Médica Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 77446970). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal. A decisão ora agravada foi proferida sob os fundamentos seguintes: 1) a sentença executada limitou-se a afirmar que as despesas existentes até o óbito de Mário Jorge Ferreira Lima seriam custeadas por Hapvida Assistência Médica Ltda.; 2) o dispositivo da sentença não fixou multa cominatória; 3) a incidência de juros e correção monetária não possui natureza jurídica de astreintes; 4) a matéria relativa ao valor obtido no procedimento de liquidação de sentença está preclusa e 5) os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação em danos morais somado às despesas existentes até o óbito. Hapvida Assistência Médica Ltda. interpôs agravo de instrumento. Alega, em síntese, que as astreintes fixadas são exorbitantes, de modo que devem ser reduzidas. Sustenta que a incidência de juros ou correção monetária sobre as astreintes é indevida. Defende que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O princípio referido impõe, assim, que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre o seu desacerto concreta e especificamente. A tese principal apresentada na decisão agravada é a de que inexiste cobrança de astreintes. O agravo de instrumento interposto defende a exorbitância das astreintes, a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre a multa cominatória, bem como da sua utilização para base de cálculo dos honorários advocatícios. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Inexiste impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso porquanto Hapvida Assistência Médica Ltda. apresentou argumentos dissociados da decisão agravada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.